Tribunal: TJPA
Processo: 0802181-72.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802181-72.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ELINEI LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DEVIDA. LICENCIATURA PLENA COMPROVADA APÓS O INGRESSO NO CARGO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal, visando à implantação da gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% sobre o vencimento-base, prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, além do pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal. A sentença determinou a implantação da gratificação, o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros de mora, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, registrando a sujeição ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo; (ii) analisar eventual inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis; (iii) definir se é devido o pagamento da gratificação de escolaridade prevista em lei municipal; (iv) avaliar a suficiência da prova apresentada pela autora; e (v) determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação independe de requerimento administrativo prévio, quando se busca direito subjetivo previsto em norma legal vigente, especialmente diante da omissão do ente público.

A petição inicial está devidamente instruída com documentos essenciais (prova do vínculo funcional, fichas financeiras, comprovação da titulação e legislação invocada), viabilizando o contraditório e o pleno exercício da defesa.

O art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 assegura expressamente aos professores com licenciatura plena a gratificação de 80% sobre o vencimento-base, desde que comprovada a titulação.

A autora comprovou vínculo com o cargo desde 2007 e a obtenção de licenciatura plena em 2011, estando preenchidos os requisitos legais para percepção da gratificação.

A alegação de que a vantagem dependeria de deferimento administrativo ou configuraria duplicidade remuneratória não se sustenta diante da vinculação da Administração à legalidade estrita e da natureza objetiva do direito à gratificação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta o dever de cumprir a norma legal vigente, sobretudo quando o servidor comprova os requisitos legais, cabendo ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do TJ/PA confirma o direito à gratificação quando a escolaridade superior é obtida após o ingresso no cargo, desde que comprovados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à gratificação de escolaridade prevista em lei municipal surge com a comprovação da titulação exigida, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio.

A Administração está vinculada ao cumprimento da norma legal vigente, não podendo negar vantagem legal sob argumentos genéricos de conveniência ou economicidade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não impede o reconhecimento judicial de vantagem prevista em lei quando o servidor comprova o preenchimento dos requisitos legais.

A ausência de requerimento administrativo e a alegada duplicidade remuneratória não afastam o direito subjetivo à gratificação prevista expressamente em norma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319 e 373, II; Decreto n.º 20.910/1932; Lei Municipal n.º 4.754/2010, art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800641-57.2021.8.14.0032, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0802181-72.2023.8.14.0032.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

APELADO: ELINEI LOPES DE SOUSA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ELINEI LOPES DE SOUSA, objetivando a implantação da gratificação de escolaridade (nível superior), no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base, prevista no art. 40, III, da Lei Municipal n.º 4.754/2010, bem como o pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

A sentença julgou procedente o pedido para: (a) determinar a implantação da gratificação; (b) condenar o Município ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal (fixada a partir de 18/12/2018), com correção pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; e (c) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, registrando a sujeição ao reexame necessário.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo; (ii) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; e, no mérito, (iii) impossibilidade de concessão do adicional, sob alegação de duplicidade remuneratória e afronta a princípios administrativos, além de (iv) insuficiência probatória e (v) impossibilidade de inverter o ônus da prova em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A Procuradoria de Justiça, em 2º grau, absteve-se de intervir, por se tratar de interesse individual e patrimonial, sem relevância social a justificar atuação ministerial, devolvendo os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alegação de ausência de interesse de agir, por falta de requerimento administrativo. Não assiste razão ao apelante.

O acesso à jurisdição é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não se exigindo, como regra, o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança/obrigação de fazer fundada em direito subjetivo previsto em lei, notadamente quando se alega omissão da Administração. A exigência de requerimento prévio não se confunde com interesse de agir quando a pretensão se ancora em norma vigente e o ente público não comprova o atendimento espontâneo do comando legal.

No caso, a controvérsia gira em torno de vantagem prevista em lei municipal (art. 40, III, da Lei n.º 4.754/2010) e a autora instruiu a inicial com elementos documentais suficientes à formação do contraditório, tendo o juízo de origem reconhecido, inclusive, registro oficial da escolaridade superior no âmbito do sistema educacional.

Assim, rejeito a preliminar.

Alegou ainda, em sede de preliminar, inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis.

Igualmente, não procede.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, estando instruída com documentos essenciais (vínculo funcional, fichas financeiras e comprovação de titulação, além do texto legal municipal invocado), permitindo a perfeita compreensão da causa de pedir e do pedido e viabilizando o exercício do contraditório.

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito à gratificação de nível superior, prevista na Lei Municipal nº. 4754/2010.

O art. 40, III, da Lei Municipal n.º 4.754/2010 estabelece, de forma expressa, que aos professores portadores de Licenciatura Plena será atribuída gratificação de 80% sobre o vencimento-base como gratificação de nível superior. Conforme delineado na origem, restou demonstrado que a autora é servidora efetiva desde 2007 e concluiu licenciatura plena em 2011, havendo registro do nível superior no sistema competente, o que satisfaz os pressupostos fáticos reconhecidos na sentença.

A tese recursal de que a vantagem não seria “automática” e dependeria de deferimento administrativo não se sustenta frente ao princípio da legalidade e à natureza da vantagem: tratando-se de gratificação legalmente prevista, condicionada à titulação, uma vez comprovado o requisito, nasce para o servidor o direito subjetivo à percepção, competindo à Administração implementar o comando normativo, sob pena de omissão ilícita.

O Município sustenta que a gratificação geraria duplicação salarial, especialmente se a titulação superior fosse requisito para o cargo, invocando princípios como moralidade e razoabilidade.

Todavia, a pretensão recursal, tal como construída, traduz-se em tentativa de neutralizar norma municipal vigente por argumentos genéricos de conveniência e economicidade, o que não se coaduna com o regime jurídico-administrativo:

(i) a Administração está vinculada à lei;
(ii) eventual desconformidade constitucional do dispositivo legal demandaria técnica própria de controle, com observância da cláusula de reserva de plenário quando cabível, não bastando afirmação abstrata de “duplicidade”;
(iii) no caso concreto, discute-se a aplicação do comando legal ao servidor que comprova a titulação, e não a criação judicial de vantagem nova.

Além disso, a própria moldura fática reconhecida na sentença evidencia que a autora ocupava cargo (MAG-1) e, posteriormente, obteve licenciatura plena, buscando a vantagem específica instituída para esse acréscimo de escolaridade.

Sobre tema, destaco o seguinte julgado:

"REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE. IMPETRANTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO EM CARGO QUE EXIGIA ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PORTERIOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
.
GRATIFICAÇÃO
DEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE
. 1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de
Monte

Alegre
proceda o pagamento do pagamento da
gratificação
de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes. 2. O
art
.
40
,
III
da
Lei

Municipal
nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede
Municipal
de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. 3 . Os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da
Lei

Municipal
nº 4.754/2010. Desta forma, comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da
gratificação
de escolaridade estabelecidos na legislação
municipal
, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de
Monte

Alegre
ao pagamento do referido adicional. Precedentes deste E. Tribunal. 4. Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF. 5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006415720218140032 13122747, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)" - grifo nosso

O apelante também afirma insuficiência probatória e impossibilidade de “inversão” do ônus probatório. Sem razão. A autora trouxe documentação mínima e pertinente ao fato constitutivo (vínculo e titulação), e o Município, detentor dos registros de folha e rubricas remuneratórias, tem inequívoca aptidão para demonstrar fato impeditivo/modificativo/extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não atua como escudo para afastar prestação devida quando a própria lei prevê a vantagem e o servidor comprova o requisito legal, cabendo ao ente público demonstrar, de modo específico, a inexistência do suporte fático ou a ocorrência de causa excludente, o que não se verificou.

Mantém-se a incidência da prescrição quinquenal (Decreto n.º 20.910/1932), nos termos estabelecidos na origem, relativamente às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do direito da autora à gratificação de escolaridade, nos termos do voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026